Tribunal: TJPA
Processo: 0813280-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813280-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: FLAVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813280-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - PA247319-A

AGRAVADO: FLAVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO

Advogados do(a) AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA8059-A, PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA5586-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERITO QUE SE NEGOU A RESPONDER A QUESITOS. DECISÃO QUE ENTENDEU CORRETA A NEGATIVA POR SE TRATAR DE PEDIDO DE PERÍCIA EM OUTROS DOCUMENTOS. CORREÇÃO. PERÍCIA DELIMITADA PELO JUÍZO A QUO. LIMITES DO PERITO. VEDAÇÃO DO ART. 473, §2º DO CPC.. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidido pelo Exma. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
Embargos à Execução
(Proc.
n.º 0823801-80.2021.8.14.0301
) movida por
FLÁVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO, indeferiu pedido do agravante para que a perita respondesse aos quesitos apresentados pelo Banco (itens 2 e 3) e manteve a recusa da perita, uma vez que a perícia não poderia alcançar outros documentos que não fazem parte da cédula de crédito objeto da execução.

Trata-se na origem de ação de Embargos de Devedor proposta pelo agravado/avalista contra execução movida pelo Banco Itau Unibanco. Recebida a inicial, o banco efetuou a juntada do original da cédula de crédito bancária que instruiu a ação executiva e, por conta de divergência na assinatura indicada pelo agravado/avalista, foi determinada a realização de perícia grafotécnica no título que embasa a execução.

A perícia foi concluída no sentido de que a assinatura posta na cédula de crédito bancária não foi firmada pelo punho do agravado/avalista.

O agravante apresentou requisitos (itens 2 e 3 -
ID 60959554)
para que a perita procedesse com a análise da assinatura do agravado (perícia) em outros títulos, tendo ocorrido a negativa da expert, por entender que o juízo determinou apenas a realização da perícia no título (cédula de crédito bancária) objeto da ação executiva.

O juízo a quo indeferiu o pedido do agravante para que a perita respondesse aos citados quesitos, pois afirmou que a perícia fora determinada para avaliar, exclusivamente, a assinatura do avalista que consta do título que forra a inicial executória. Assim, concluiu que a perita apenas cumpriu com a ordem do juízo, tendo agido corretamente quando da negativa de respostas (análise de outros títulos bancários) formuladas pelo banco agravante.

Inconformado, o banco agravante apresentou o recurso em discussão, tendo alegado, em resumo, que o agravo é cabível, uma vez que o rol do art. 1.015 seria de taxatividade mitigada; que há preclusão (já arguida no AI

0811293- 98.2022.8.14.0000) quanto a pleito de realização de perícia; que a perita deve responder aos quesitos pois serviria para comprar a assinatura no título em questão com a assinatura posta em outros títulos como prova emprestada, bem como a perita tinha obrigação de responder aos quesitos eis que não foram indeferidos pelo juízo, o que cerceou seu direito de defesa.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, onde, também em resumo, aduz, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento, eis que a decisão guerreada não consta do rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, argumenta a correção do julgado, uma vez que a perícia não pode alcançar outros documentos assinados pelo agravado, limitando-se a análise da assinatura do título objeto da execução e conforme determinado pelo juízo a quo.

Aduz ainda, que mesmo que fosse deferido o pleito neste agravo, impossível seria o exame dos títulos indicados pelo agravado (que são de outros bancos), pois são representados por cópia simples, uma vez que os originais são de acesso restrito a outros bancos e nas ações por eles ajuizadas. Pugna pelo não conhecimento do recurso ou o seu improvimento.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, convêm ressaltar, que estou conhecendo o recurso por entender que a matéria está inserida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, eis que por certo se cabe AI em execução, nos Embargos de Devedor idem.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que entendeu escorreita a negativa da expert em responder aos quesitos apresentados pelo agravante, em sede de perícia grafotécnica, realizada nos autos dos embargos de devedor.

O juízo a quo determinou, de ofício, a realização de perícia grafotécnica na cédula de crédito bancária objeto da ação executiva movida pelo banco agravante contra o agravado/avalista e a pessoa jurídica, uma vez que entendeu que, em decorrência do não reconhecimento, pelo avalista, da sua assinatura posta no título, a perícia se mostrou indispensável para se perquirir a validade da cédula bancária no que diz respeito ao agravado/avalista.

Em decorrência da determinação da realização da perícia o banco interpôs recurso de agravo de instrumento (0811293-98.2022.8.14.0000), onde, em resumo, centralizou seus argumentos no fato de ter ocorrido uma suposta preclusão do pleito do agravado de arguição de falsidade. Ressalto, que quanto a este argumento e ao citado recurso, este relator já proferiu voto e encaminhou para julgamento pela 2ª Turma, tendo rechaçado a tese do banco e entendido pela correção da decisão que determinou, de ofício, a realização da perícia.

Assim, determinada a realização de perícia, que entendo escorreita, e tendo culminado com o reconhecimento de que assinatura posta na Cédula de Crédito Bancária não foi firmada de próprio punho do avalista, resta avaliar se correta a negativa da expert em responder aos quesitos do banco e a confirmação do ato pelo juízo a quo.

O juízo a quo assim decidiu, conforme trecho que transcrevo, quando inferiu o pleito do agravante que é objeto deste agravo:

“A delimitação da lide que ensejou o deferimento e produção de prova pericial é a suposta fraude existente na cédula de crédito bancária que forra a inicial da ação de execução que envolve as partes, uma vez que o executado Flávio Francisco Dulcetti Filho alega nunca ter assinado o referido documento na condição de avalista, tampouco teria contraído qualquer obrigação representada no referido título de crédito de nº 001731833-8. Deste modo, a prova pericial deferida foi especificamente em realizar a prova pericial na assinatura do suposto contratante efetuada na cédula de crédito em referência. Assim, com toda razão é o fundamento usado pela perita nomeada na recusa em realizar perícia em outros documentos complementares que não correspondem a obrigação em discussão nestes autos.

Isto posto, INDEFIRO o pedido no sentido de compelir a perita a responder os itens 2 e 3 dos quesitos apresentados pelo banco no ID 60959554.”

De pronto adianto que não assiste razão ao banco agravante.

O banco, em suas longas razões, gasta seu tempo tentando demonstrar que o juízo a quo não deveria ter deferido (na verdade determinado de ofício) a realização da perícia. Entretanto, lembro que essa matéria não pode ser objeto de discussão/impugnação por este recurso, uma vez que, como já exposto acima, referida matéria já foi objeto de outro agravo de instrumento, onde este relator já encaminhou voto negando provimento ao recurso.

Ora, em que pese o banco alegar que a perita não poderia ter se negado a responder aos seus “simples” quesitos, em verdade, o agravante apresenta uma tentativa de realizar outras perícias comparativas ou mesmo paralela a que fora corretamente determinada pelo juízo a quo em busca da verdade real (art. 130 do CPC).

Verifica-se que o agravante apresentou os seguintes pleitos em seus intitulados “quesitos”, conforme se extrai do recurso e dos autos de origem:

2)
No tocante aos documentos a serem periciados, queira a Perícia Judicial analisar se a assinatura do título exequendo guarda semelhança com aquelas lançadas nos seguintes documentos também emitidos pelo Embargante:

(i)
Cédulas de Crédito Bancário emitidas em favor do Banco do Brasil S.A. e do Banco Bradesco S.A., as quais são objetos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0877630-73.2021.8.14.0301 e da Ação Monitória n.º 0832209-26.2022.8.14.0301, de acordo com os Ids. 59262713 e 59262715;

(ii)
Documentos juntados nas Ações Trabalhistas nº 0000138- 94.2022.5.08.0018 e n.º 0000622-88.2021.5.08.0004, movidas contra Flávio Francisco Dulcetti Filho, cujas cópias estão acostadas nos Ids. 59262718, 59262719, 59262720, 59262721, 59262722, 59262723, 59262726 e 59262727;

(iii)
Procurações juntadas nos autos n.º 0003218 28.1998.8.14.0006 e n.º 0018783 68.2008.8.14.0301, consoante Ids. 59262716 e 59262717; e,

(iv)
Documentos juntados na Ação de Obrigação de Fazer n.º 0807167-09.2021.8.14.0301, acostados na petição protocolada pelo Embargado em 11/05/2022.

3)
Esclareça a Perícia Judicial se o Embargante Flávio Francisco Dulcetti Filho não impugnou suas assinaturas nos documentos juntados nas Ações Trabalhistas n.º 0000138-94.2022.5.08.0018 e n.º 0000622-88.2021.5.08.0004, conforme o teor das suas Contestações apresentadas, acostadas no Id. 59262725 e com a

petição protocolada nestes Embargos à Execução em 11/05/2022.

Pela simples leitura dos “quesitos”, pode-se perfeitamente concluir que não se trata de pontos da perícia que necessitem de esclarecimentos ou complementos, mas sim de uma tentativa de impor, tanto para a perita quanto para o juízo a quo, a realização de uma perícia paralela indevida, desvirtuando a perícia e ampliando, de forma equivocada, o alcance do ato.

Aliás, importante ressaltar, que essa tentativa de impor à expert que realize perícia em outros documentos alheios a relação objeto da execução e da perícia determinada pelo juízo a quo, esbarra ainda, no fato de que se está diante de títulos e documentos que não fazem parte da execução e nem dos embargos, mas de outros autos em que o banco agravante nem é parte, além de que são documentos apresentados em cópia. Esses fatos, por si só, já demostram a total impertinência e falta amparo legal para os pleitos do agravante em sede deste recurso.

O certo é que a perícia era para ser realizada num único documento – a cédula de crédito bancária objeto da ação de execução movida pelo banco agravante contra a o agravado/avalista, sendo totalmente descabida a tentativa do banco em tumultuar o ato. Isso, justamente pelo fato da perícia ter lhe sido desfavorável.

A perícia é realizada dentro da técnica adequada ao caso, onde são colhidas as assinaturas e transcrições do agravado/avalista, onde por certo contou com a presença das partes, seus advogados e assistentes, de maneira que para a conclusão dos trabalhos e respostas dos quesitos pertinentes, não há a menor necessidade de comparação com outros documentos assinados pelo periciado ou mesmo uma absurda perícia paralela em outros documentos/títulos firmados pelo avalista.

Também, por certo, mostra-se inapropriada a tentativa de impor para a expert obrigações ou funções que não lhe dizem respeito ou que não estão ao seu alcance no limite de sua atuação expressamente estabelecida pelo juízo a quo quando da sua nomeação. Em outras palavras, a perita não poderia responder, nem que quisesse, o item “3” dos “quesitos”, pois implicaria em atuar como tabeliã ou diretora de secretaria judiciária, eis que teria que certificar algo, um fato, o que destona de forma abissal do seu múnus.

O art. 473 do CPC, em seu §2º, apresenta vedação ao perito:

§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

Assim, por tudo exposto, entendo que agiu corretamente o juízo a quo quando indeferiu o pleito do agravante e validou a negativa da perita em responder os supostos “quesitos”, que nada mais nada menos representa uma tentativa insossa de não somente ampliar o objeto e alcance da perícia, como também realizar indevidamente perícia paralela em outros documentos que em nada dizem respeito ao que se discute nos autos dos embargos de devedor ou na execução.

Isto Posto
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO
RECURSO INTERPOSTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2023